Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740023-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravante, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS, para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, considerando que o agravo interno (ID 65399039) não aborda a questão relativa à intempestividade do agravo de instrumento (CPC 10). Intime-se a agravada, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator